Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715328-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. L. H. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA HONORIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por A.L.H.A.F., representada por sua genitora (processo n. 0706641-28.2023.8.07.0020), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 46026931), a agravante sustenta que a beneficiária se encontra em período de cumprimento de carência contratual, nos termos do instrumento contratual. Alega que “o presente caso não configura urgência e/ou emergência visto que o liame que diferencia a urgência/emergência da necessidade de brevidade do atendimento é que em um caso, o primeiro, a vida depende da intervenção médica imediata e no segundo caso a intervenção médica deve ser prestada o quanto antes, mas não sendo imediata, não coloca em risco a vida do doente”. Defende que está sendo compelida a custear tratamento com exclusão expressa na apólice e que, portanto, as astreintes foram fixadas de modo desvirtuado. Argumenta que o valor fixado é desproporcional e implica enriquecimento sem causa da parte adversa. Reputa que o prazo estabelecido pelo Juízo de origem se mostra exíguo. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão e, subsidiariamente, requer a minoração e limitação do valor da multa. Preparo recolhido (ID 46026932). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se vislumbram, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Na hipótese, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, possui 15 (quinze) anos de idade e, de acordo com o relatório médico, apresenta quadro de taquicardia paroxística, chegando a atingir frequência cardíaca acima de 180 (cento e oitenta) batimentos por minuto durante o período de observação, com queixas de náuseas, vômitos e tontura. A par de tal quadro, o médico apontou que a internação se mostra necessária, sobretudo, em decorrência do risco de complicação e instabilidade hemodinâmica. Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão agravada não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré, ora recorrente. No mais, não se evidencia, de plano, que a multa fixada pelo Juízo de origem e o prazo para cumprimento da decisão se mostram desproporcionais, mormente diante da natureza da causa, que envolve direito à saúde de adolescente. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora